Tribunal: TJSP
Processo: 2190189-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Processo extinto sem resolução do mérito - Cumprimento de sentença para restituição do bem – Conversão em perdas e danos, ante a venda extrajudicial do bem, com aplicação de multa de 50% sobre o valor de mercado do bem à época da apreensão - Insurgência – Pretensão para que a multa incida sobre o valor financiado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Processo extinto sem resolução do mérito - Cumprimento de sentença para restituição do bem – Conversão em perdas e danos, ante a venda extrajudicial do bem, com aplicação de multa de 50% sobre o valor de mercado do bem à época da apreensão - Insurgência – Pretensão para que a multa incida sobre o valor financiado, conforme previsto no artigo 3o, §6o, do DL 911/69 – Apreciação da matéria prejudicada - Multa afastada em agravo de instrumento interposto pelo banco contra mesma decisão - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190189-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante LUIZ
AUGUSTO LOUZÃ - ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190189-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48498
2-e

COMARCA: ARARAS - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO LOUZÃ - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ(A): RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
VOTO No 48498
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Processo
extinto
sem
resolução
do
mérito
-
Cumprimento de sentença para restituição do bem

Conversão em perdas e danos, ante a venda extrajudicial
do bem, com aplicação de multa de 50% sobre o valor de
mercado do bem à época da apreensão - Insurgência
Pretensão para que a multa incida sobre o valor
financiado, conforme previsto no artigo 3o, §6o, do DL
911/69
Apreciação da matéria prejudicada - Multa
afastada em agravo de instrumento interposto pelo
banco contra mesma decisão - Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.146/147 (autos origem), que aplicou as condenações previstas no artigo
3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/69, nos autos do cumprimento de sentença da
ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária. A agravante
sustenta, em síntese, que a multa prevista no artigo 3o, §6o, do DL 911/69,
deve incidir sobre o valor originariamente financiado do bem, de acordo com
a redação do próprio dispositivo, e não sobre o valor do veículo na data da
apreensão, como determinado em primeiro grau, motivo pelo qual, pugna
pela reforma da r. decisão agravada neste tocante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190189-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48498
3-e
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
respondido (fls.58/62). Julgamento em conjunto com o AI no
2187851-56.2020.8.26.0000, interposto pelo banco agravado.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi julgada
improcedente, ante o reconhecimento do adimplemento substancial do
contrato (fls.46/7 cumprimento sentença). E, interposto recurso de apelação
pelo banco, o v. acórdão (fls.70/4), acolhendo a preliminar suscitada pela
apelada, ora agravante, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, IV, do CPC, pois, ausente a sua regular
constituição em mora.
Iniciado o cumprimento de sentença, com pedido
da agravante de restituição do bem apreendido, o agravado informou a
impossibilidade de sua devolução, diante da venda extrajudicial do bem,
depositando nos autos o valor de R$37.500,00 obtido com a venda. Assim,
a agravante pugnou pela aplicação da multa de 50% prevista no artigo 3o,
§6o, do DL911/69, mais perdas e danos (§7o), sobrevindo a r. decisão
agravada, acolhendo o pedido, contudo, determinou a incidência da multa
sobre o valor de mercado do bem à época de sua apreensão, motivo do
inconformismo.
O recurso está prejudicado.
Com efeito, contra a mesma r. decisão de
primeiro grau, o agravado também interpôs agravo de instrumento, sob no
2187851-56.2020.8.26.0000, o qual resta acolhido parcialmente para afastar
a mencionada multa imposta pela venda extrajudicial do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190189-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48498
4-e
Pois,
embora
esta
C.
Câmara
possua
entendimento de ser possível a aplicação da multa, prevista no artigo 3o,
§6o, do DL 911/69, também em caso de extinção do processo, por falta de
regular constituição em mora do devedor, no presente caso, não houve
previsão da referida multa no v. acórdão, que julgou extinta a ação, não
podendo, portanto, haver sua incidência nesta fase processual, sob pena de
ofensa à coisa julgada, ressalvada a possibilidade de a agravante promover
ação própria para este fim.
Neste sentido, confira-se entendimento desta C.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLEITO
DE
EXECUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO
DECRETO-LEI No 911/69. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO
QUE
NÃO
CONSTA
NO
TÍTULO
EXEQUENDO.
PRETENSÃO QUE VIOLA A COISA JULGADA. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE,
COM OBSERVAÇÃO. A execução deve obedecer os
parâmetros constantes no título exequendo, sob pena de ofensa
à coisa julgada. No caso, o acórdão em que julgada
improcedente a demanda não aplicou a sanção de multa,
limitando-se à ordem de devolução do veículo ao financiado.
Todavia, fato superveniente da alienação do veículo em leilão
impossibilita a inclusão da multa no título executório,
observada a possibilidade de ajuizamento de ação para esse
fim. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
COMUNICAÇÃO
DE
VENDA
EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
(RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO) EM PERDAS E DANOS.
VALOR QUE DEVE CORRESPONDER ÀQUELE DE
MERCADO DO VEÍCULO. OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO
CORRESPONDENTE
À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
NESTA PARTE. Julgado improcedente pedido de busca e
apreensão de veículo cedido em garantia fiduciária e
constatada a venda extrajudicial do bem pela instituição
financeira, cabível a conversão da obrigação de fazer
(devolução do veículo) em perdas e danos que, no caso, devem
corresponder ao valor de mercado do veículo, pois tal medida
visa a obtenção do resultado prático. (...).”1

1 AI 2124461-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, 31aC., j. em 29/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190189-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48498
5-e
Assim, diante do afastamento da multa imposta,
no AI no 2187851-56.2020.8.26.0000, resta prejudicada a matéria suscitada
no presente recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator